Tribunal: TJDFT
Processo: 0707724-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDENTE ESPECÍFICA. MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL.
I – A jurisprudência é firme no posicionamento de que o reincidente específico não faz jus à aplicação do princípio da insignificância, pois não preenche o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento o agente que reitera na prática criminosa.
II – No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância, é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente na data do fato.
III – Demonstradas no feito a unidade de desígnios, comunhão de esforços e repartição de tarefas, configurado está o concurso de agentes, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto à incidência da qualificadora do crime de furto.
IV – Havendo dois ou mais registros de sentença penal condenatória com trânsito em julgado anterior ao fato sob exame, um deles pode ser utilizado a título de maus antecedentes e os outros destacados para a segunda fase, para configurar a reincidência, sem que isso configure bis in idem.
V – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
VI – Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
VII – Recurso conhecido e desprovido.